Tribunal: STJ
Processo: 5002873-67.2020.4.02.5116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651219 - RJ (2024/0188594-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA RODRIGUES MANCINI
ADVOGADOS
: VALDILEA BARROS DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ120646
BEATRIZ ANDRADE ROCHA DA SILVA - RJ166746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO.
1. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente-gestor do Fundo de
Arrendamento Residencial, é responsável tanto pela aquisição como pela
construção dos imóveis, cabendo-lhe a entrega dos bens aptos à moradia,
respondendo por eventuais vícios de construção. Precedente.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a9bf2232-3864-4545-963e-5df8e43e2d58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651219 - RJ (2024/0188594-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA RODRIGUES MANCINI
ADVOGADOS
: VALDILEA BARROS DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ120646
BEATRIZ ANDRADE ROCHA DA SILVA - RJ166746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO.
1. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente-gestor do Fundo de
Arrendamento Residencial, é responsável tanto pela aquisição como pela
construção dos imóveis, cabendo-lhe a entrega dos bens aptos à moradia,
respondendo por eventuais vícios de construção. Precedente.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DA PENHA RODRIGUES MANCINI
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a

Região assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO
"
RESIDENCIAL. IMÓVEL INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL. PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
E
RESTITUIÇÃO
DO
IMÓVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROVIDA. APELAÇÃO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDA. 1. Tratam-se de recursos de apelação
interpostos contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou
"procedentes em parte os pedidos autorais para, nos termos da
fundamentação supra: a) confirmar a tutela deferida para determinar a
suspensão do contrato de arrendamento – e, consequentemente, dos
pagamentos das taxas mensais de arrendamento e de condomínio – e para
determinar que a CEF/FAR pague à parte autora mensalmente R$ 522,50
(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), ciente a beneficiária
de que o montante há de ser direcionado ao custeio de sua moradia durante
o tempo em que estiver impossibilitada de retornar à unidade habitacional
arrendada; b) condenar a CEF/FAR a indenizar a parte autora pelos danos
materiais referentes: aos valores de aluguel que comprovadamente tenham
sido pagos até a concessão do aluguel social; e pelos danos físicos ao
interior da unidade residencial da parte autora e, eventualmente, aos
equipamentos, mobília e eletrodomésticos do imóvel (valores a serem
apurados em liquidação). Os juros moratórios serão calculados com base no
índice oficial de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da
regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09; a
correção monetária, calculada com base no IPCA, desde as datas dos
eventos danosos; c) condenar a CEF/FAR a pagar à parte autora a quantia
Documento eletrônico VDA47606201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 8306d99b-ea66-437a-ae83-71a5349ca001

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos
morais. Os juros moratórios, calculados com base no índice oficial de juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 e a correção monetária calculada
com base no IPCA, devem fluir desde a data da sentença". 2. Tratando-se de
contrato de arrendamento residencial, é manifesta a legitimidade da Caixa
Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
lhe é atribuída a operacionalização do Programa de Arrendamento
Residencial, nos termos do art. 4o da Lei Federal n. 10.188/2001. 3. A parte
autora figura na relação jurídica mantida com a Caixa Econômica Federal
como arrendatário, não tendo comprovado que promoveu a opção pela
comprova do imóvel após o prazo de 180 (cento e oitenta) meses da
celebração da avença, nos termos das cláusulas décima e décima sexta do
contrato (evento 1, OUT7 - JFRJ). Nesse contexto, verifico que a Caixa
Econômica Federal ainda é a proprietária do imóvel objeto da demanda,
sendo mantido o vínculo de arrendamento 4. Os pedidos formulados na
inicial destinam-se exclusivamente à restituição da unidade habitacional em
condições técnicas de habitação e segurança estrutural, não havendo
cláusula contratual expressa que determine à Caixa Econômica Federal tal
obrigação, ou mesmo de responder por eventuais vícios construtivos. 5.
Constatada a impossibilidade de habitação do imóvel, seriam possíveis duas
soluções para o caso: i) a substituição do imóvel por outro de natureza
semelhante, como possibilita a cláusula décima sétima do contrato:
"CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM ARRENDADO -
Por solicitação dos ARRENDATÁRIOS, o bem arrendado poderá ser
substituído por outro equivalente ou de valor diverso, nos casos de trans
ferência de localidade (intermunicipal), por problemas de saúde,
devidamente comprovados por laudo médico outros motivos que justifiquem
a substituição, a critério da ARRENDADORA"; ou, ii) a rescisão do contrato,
diante da eventual impossibilidade da restituição pretendida pela parte
autora. 6. Todavia, não havendo pedido na inicial para substituição do
imóvel ou de rescisão contratual, e não demonstrando a parte autora os
fatos constitutivos do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados é
medida que se impõe ao caso. 7. Apelação da Caixa Econômica Federal
provida. Apelação da parte autora desprovida (e-STJ fls. 238/239).
"

No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 1o, § 1o, e 4o da
Lei no 10.188/2001 por defender que seja reconhecida a responsabilidade da Caixa
Econômica Federal por vícios construtivos no imóvel arrendado, que fazem parte do
Programa de Arrendamento Residencial (PAR).
Sustenta que a CEF, como gestora do programa, tem a obrigação de
garantir que os imóveis sejam entregues em condições adequadas de habitabilidade.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Com efeito, o entendimento adotado pela Corte regional encontra-se
dissonante com a jurisprudência da Terceira Turma do STJ, que reconhece a
responsabilidade da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente-gestor do
Fundo de Arrendamento Residencial, tanto pela aquisição como pela construção dos
imóveis, cabendo-lhe a entrega dos bens aptos à moradia, respondendo por eventuais
vícios de construção.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47606201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 8306d99b-ea66-437a-ae83-71a5349ca001

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284
/STF. DEFESA DE TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE NENHUMA
DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL (INADEQUAÇÃO DA VIA
PROCESSUAL
ADOTADA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM
E
DESCABIMENTO DE ASTREINTES). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 211/STJ). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
DE
IMÓVEIS.
PROGRAMA
DE
ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL
(PAR).
RESPONSABILIDADE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO
STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não explicitou, tampouco demonstrou, quais teriam sido
as questões, essenciais ao deslinde da controvérsia, sobre as quais o TRF
da 2a Região incorreu em omissão, limitando-se a afirmar, genericamente,
que não foram sanados os vícios de julgamento apontados na origem, o que
evidencia, nesse ponto, a deficiência das razões recursais, a atrair a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
2. Da mesma forma, o recurso especial também não ultrapassa o juízo de
admissibilidade no tocante à alegação de violação dos arts. 1o da Lei n.
7.347/1985; 41, 267, VI, c/c art. 295, parágrafo único, III, e 461, § 4o, todos
do Código de Processo Civil de 1973, em razão da ausência do necessário
prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias
excepcionais. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. O entendimento adotado pela Corte regional encontra ressonância
na jurisprudência da Terceira Turma do STJ, que reconhece a
responsabilidade da Caixa Econômica Federal, na qualidade de
agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, tanto pela
aquisição como pela construção dos imóveis, cabendo-lhe a entrega
dos bens aptos à moradia, respondendo por eventuais vícios de
construção. Incidência da Súmula 83/STJ.
"
4. Agravo interno desprovido
(AgInt no REsp n. 1.855.132/ES, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
, grifou-se.)
26/6/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
e determinar o retorno dos autos ao Tribunal origem para, reconhecida a
responsabilidade da Caixa Econômica Federal, sejam analisados os pedidos dela
decorrentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 8306d99b-ea66-437a-ae83-71a5349ca001

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.651.219 / RJ
Número Registro: 2024/0188594-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028736720204025116
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA PENHA RODRIGUES MANCINI
ADVOGADOS : VALDILEA BARROS DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ120646
BEATRIZ ANDRADE ROCHA DA SILVA - RJ166746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48266820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:58
Código de Controle do Documento: 9067bc29-9dab-404a-b5b2-fe803679f2e2

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:58
Código de Controle do Documento: 9067bc29-9dab-404a-b5b2-fe803679f2e2